Tribunal: TJSP
Processo: 0000117-89.2005.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RECURSO – Apelação – Inadmissibilidade de sua interposição contra sentença passada em feito envolvendo débito fiscal inferior ao limite de alçada, de que fala o art. 34 da Lei no 6.830/80 – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0000117-89.2005.8.26.0042, da
Comarca
de
Altinópolis,
em
que
é
apelante
PREFEITRUA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA, é
apelado MARISA APARECIDA MOURAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000117-89.2005.8.26.0042 - Altinópolis - Voto no 37086 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 000117-89.2005.8.26.0042
Apelante
:
Município de Santo Antonio da Alegria
Apelada
:
Marisa Aparecida Mourão
Comarca
:
Altinópolis
Voto no 37.086.
RECURSO Apelação Inadmissibilidade de
sua interposição contra sentença passada em
feito envolvendo débito fiscal inferior ao limite
de alçada, de que fala o art. 34 da Lei no 6.830/80
Recurso não conhecido.
V i s t o s.
Execução Fiscal fundada em IPTU e
Tarifa de Água e Esgoto, julgada extinta nos termos do art. 487,
II, c.c. art. 771, parágrafo único, ambos do CPC, pela sentença de
fls. 18/19, prolatada pelo Meritíssimo Juiz de Direito Aleksander
Coronado Braido da Silva.
Apela a Municipalidade objetivando a
inversão do julgado, nesse sentido invocando as razões elencadas
na peça recursal.
Regularmente processado.
É o relatório.
Não comporta conhecimento o apelo.
O art. 34 da Lei no 6.830/80, inspirado
na pouca expressão do interesse econômico discutido, objetivou
por isso mesmo restringir as vias recursais aos embargos
infringentes e de declaração, e assim mesmo opostos apenas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000117-89.2005.8.26.0042 - Altinópolis - Voto no 37086 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
sentenças.
E os embargos infringentes devem ser
direcionados ao próprio Juízo monocrático, conforme disciplina
dos parágrafos do art. 4o da Lei no 6.825/80, em vigor à época da
edição da Lei de Execuções Fiscais.
Segundo o decidido pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça no âmbito do REsp no 1.168.625-MG
(1a Seção, Rel. Ministro Luiz Fux, v.u., em 09/06/2010), a
aferição do valor de alçada de que trata o art. 34 da LEF deve ser
feita com a adoção do valor de R$ 328,27, corrigido pelo IPC-A a
partir de janeiro de 2001.
Submetido o v. acórdão respectivo, ao
regime do art. 543-C do CPC/73, e considerando-se que, de
acordo com a metodologia acima, o valor da execução sob
referência é inferior ao de alçada, na data de seu ajuizamento
(R$18,06, em 04.01.2010), não há como ser aceita a interposição
de apelação pela Municipalidade, da sentença que fez extinguir a
execução.
Não há falar-se, por outro lado, em
ofensa a preceitos constitucionais e infraconstitucionais que
asseguram o direito de demanda, a ampla defesa e o acesso ao
duplo grau de jurisdição. A compatibilidade do citado art. 34 com
a Constituição, aliás, foi confirmada pelo STF quando do exame,
em caráter de repercussão geral, do ARE 637975 RG / MG -
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000117-89.2005.8.26.0042 - Altinópolis - Voto no 37086 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
COM AGRAVO (Pleno, Relator Ministro Cezar Peluso, em
09/6/2011).
Feitas essas colocações, e tendo-se por
certo se tratar de débito fiscal inferior ao correspondente a 50
ORTN's, não há, data vênia, como ser conhecido o apelo
interposto pela Municipalidade da sentença que fez extinguir a
execução em razão da ocorrência de prescrição.
Inviável, no caso, a aplicação do
princípio da fungibilidade, que vinha sendo admitido por este
relator, cujo entendimento, no entanto, vem de ser modificado em
face do advento do pronunciamento do STJ quando do
julgamento do já mencionado REsp 1.168.625. A partir de então,
com efeito, não há mais falar-se em complexidade ou dificuldade
para a apuração do valor de alçada, passível de confundir o
operador do direito, impondo-se considerar, consequentemente,
erro grosseiro a interposição de um recurso por outro. Nesse
sentido vem decidindo mais recentemente o STJ, convindo a
referência, em caráter exemplificativo, ao julgamento do REsp
1.233.828/SC (2a Turma, Relator Ministro Castro Meira, v.u., em
1o/3/2011) e do AgRg no Ag 892.303/PR (2a Turma, Relator
Ministro Herman Benjamin, v.u., em 28/8/2007).
Na conformidade do exposto, em suma,
meu voto propõe não conhecer do recurso.
Erbetta Filho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000117-89.2005.8.26.0042 - Altinópolis - Voto no 37086 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Relator
Assinatura eletrônica